Tribunal: STF
Processo: HC 205206
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tentativa de homicídio e dano qualificado. Trancamento da ação penal e revogação da prisão preventiva do agravado. Possibilidade. Excepcionalidade demonstrada. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A situação retratada nos autos revelou que não há, por parte da denúncia, a descrição mínima de quais circunstâncias alheias à vontade dos agentes, caracterizadora da tentativa imperfeita, teriam-nos impedido, se dolo houvesse, de consumar o delito de homicídio.



    2. O repertório jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal admite o trancamento do processo crime por falta de justa causa, diante da ausência de lastro probatório mínimo de autoria e/ou materialidade do crime (v.g. HC nº 89.398/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 26/10/07; HC nº 108.748/ES, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/6/14).



    3. Agravo regimental não provido.